Tribunal: TJDFT
Processo: 0734535-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734535-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: NAGELA KANAAN DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO KANAAN DA SILVA, SARA KANAAN DA SILVA PROENCA AGRAVADO: NIRALDO PULCINELI JUNIOR, ERIKA ESTEVES BOAVENTURA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Executivo Extrajudicial – Realização de Nova Hasta Pública – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos Ausentes – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO KANAAN DA SILVA e OUTRA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília a qual indeferiu o pedido de nova designação de hasta pública eletrônica formulado pelos exequentes. Em suas razões recursais, sustentam que negar a alienação sob o argumento de que as tentativas anteriores não lograram êxito equivale a sancionar os credores por circunstâncias alheias à suas vontades, perpetuando situação de inadimplência em benefício exclusivo dos devedores, bem como que é plenamente legítimo que seja designada nova hasta pública com valor inferior ao anteriormente fixado, a critério do juiz, em conformidade com o parágrafo único do art. 891 do CPC e sem qualquer violação normativa. Alegam que o indeferimento da nova hasta pública implica grave risco de frustração da execução, perpetuando a inadimplência dos executados e esvaziando a utilidade do processo. Defendem que há possibilidade de dilapidação do patrimônio dos devedores ou de impossibilidade de expropriação futura do bem, bem como que a postergação da alienação priva os credores da satisfação de seu crédito, gerando prejuízo irreparável à parte exequente. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. No caso, além da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a necessidade de nova hasta pública, considerando-se as demais medidas constritivas já deferidas na origem, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a acarretar o deferimento da medida pretendida. A alegação genérica de risco de dano, especialmente em relação à frustração da execução, não é suficiente para caracterizar um dano irreparável ou de difícil reparação. O risco à proteção do patrimônio, por si só, não configura automaticamente um dano irreparável. É imprescindível que a parte interessada comprove de maneira concreta e inequívoca o dano de difícil ou impossível reparação no caso de a medida não ser prontamente deferida, o que não ficou demonstrado no presente caso. Destarte, não há elementos mínimos que indiquem estarem os executados dilapidando ou ocultando seus bens com o intuito de não cumprir as obrigações. Demais, a concessão da tutela esgotaria o próprio objeto do presente recurso. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. A questão deve ser submetida ao crivo do Contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada, em contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator